Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITADO). ACIDENTE NO TRÂNSITO. MOTOCICLISTA. COLISÃO EM POSTE. ENTRADA REPENTINA DE CACHORRO NA VIA PÚBLICA. DEVER DE CUIDADO DO DONO OU RESPONSÁVEL PELO ANIMAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITOS EM ESPÉCIE. NÃO ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Compete ao Juiz da Vara de Delitos de Trânsito processar e julgar os feitos relativos às infrações penais previstas na legislação de trânsito.
2. Embora os fatos apurados revelem que a vítima conduzia uma motocicleta em via pública quando colidiu com uma cadela e, em consequência, com um poste, vindo a falecer, a conduta não se enquadra nos crimes tipificados no Código de Trânsito Brasileiro.
3. Se os elementos informativos até então angariados não demonstram a ocorrência de delito de trânsito, mas, sim, contravenção penal de omissão de cautela na guarda ou condução de animal, que gerou um acidente fatal ao motociclista, o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, ora juízo suscitado, deve ser considerado competente para processar e julgar o feito.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal de Sobradinho).